Tribunal: STM
Processo: 7000608-51.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. DROGAS. PRELIMINARES. CONSELHO DE

JUSTIÇA. IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DEVIDO PROCESSO

LEGAL. OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE. ARTIGOS 8º, 48 E

321 DO CPPM. PERITO. COMPROMISSO LEGAL. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO

CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. NÃO INTERFERÊNCIA. REJEIÇÃO.

UNANIMIDADE. MÉRITO. ARTIGOS 8º, 48 E 321 DO CPPM. OBSERVÂNCIA. PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS. SUGESTÕES DEFENSIVAS. INOPORTUNAS. LAUDOS. PLURALIDADE. PESO DO

ENTORPECENTE. DIVERGÊNCIA IRRISÓRIA. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL

PSIQUIÁTRICO. TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E

MATERIALIDADE DELITIVAS. CONSTATAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

A aferição de eventual parcialidade de membro do Conselho de Justiça depende da existência

nos autos de provas hábeis a indicar o comprometimento da neutralidade de um dos

componentes do Órgão Julgador, não bastando para tal meras ilações deduzidas por uma das

Partes. Preliminar rejeitada à unanimidade.

Inexiste proibição de o Parquet referir, em sustentação oral, os pedidos e as razões de pedir da

Defesa, o que decorre diretamente da sucessão de atos processuais estabelecidos pelo legislador.

Preliminar rejeitada à unanimidade.

As questões meritórias não podem ser analisadas em sede preliminar, razão pela qual sua

apreciação deve ser diferida para a oportunidade apropriada, em atenção ao já artigo art. 81, §

3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade.

O cálculo prescricional deve obedecer rigorosamente às previsões legais constantes do Código

Penal Militar, que não prevê qualquer hipótese do cômputo da detração penal para fins de fixação

do prazo prescricional. Preliminar rejeitada à unanimidade.

A requisição de perícias à Polícia Federal encontra-se contemplada no CPPM.

Apura-se, em sede de Apelação, única e exclusivamente a responsabilidade criminal do Acusado,

razão pela qual afasta-se qualquer discussão administrativa que não lhe traga eventual

repercussão direta.

Não constitui dúvida relevante pequena divergência acerca do peso do entorpecente apurada em

diferentes laudos periciais, sobretudo quando inexistem outros elementos probatórios a indicar

a quebra da cadeia de custódia.

A ausência do termo de compromisso, isoladamente, é mera irregularidade processual, que não

tem o condão de trazer prejuízo ao Acusado, não se vislumbrando correlação direta entre esse

defeito procedimental e eventual erro de análise do Perito.

A negativa de autoria, quando isolada nos autos e desacompanhada de qualquer prova que lhe

possa emprestar credibilidade, não serve ao fim de a Defesa se desincumbir do ônus de provar

suas alegações ou, ao menos, de incutir dúvida relevante que possa ser resolvida em benefício

do Acusado.

Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000608-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: EDUARDO NUNES GOULART
ADVOGADOS: RAQUEL GONZALEZ DOS SANTOS (OAB: RS93606) e JOÃO BATISTA
DOS SANTOS (OAB: RS96154)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou as
preliminares defensivas de violação da imparcialidade do Conselho de Justiça e
de nulidade processual por ofensa ao devido processo legal; por unanimidade,
não conheceu das preliminares defensivas de inobservância dos artigos 8º, 48 e
321 do CPPM, por confundir-se com o mérito, e de ausência de compromisso legal
de perito; por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva do estado, arguida pela Defesa. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, para manter
incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000608-51.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: EDUARDO NUNES GOULART
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Dra. RAQUEL GONZALEZ DOS SANTOS e Dr. JOÃO BATISTA DOS SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. DROGAS. PRELIMINARES. CONSELHO DE
JUSTIÇA. IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE. ARTIGOS 8º,
48 E 321 DO CPPM. PERITO. COMPROMISSO LEGAL. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. NÃO INTERFERÊNCIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ARTIGOS 8º, 48 E 321 DO CPPM. OBSERVÂNCIA. PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS. SUGESTÕES DEFENSIVAS. INOPORTUNAS. LAUDOS. PLURALIDADE.
PESO DO ENTORPECENTE. DIVERGÊNCIA IRRISÓRIA. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. LAUDO
PERICIAL PSIQUIÁTRICO. TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONSTATAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.

A aferição de eventual parcialidade de membro do Conselho de Justiça depende da
existência nos autos de provas hábeis a indicar o comprometimento da neutralidade de um
dos componentes do Órgão Julgador, não bastando para tal meras ilações deduzidas por
uma das Partes. Preliminar rejeitada à unanimidade.

Inexiste proibição de o Parquet referir, em sustentação oral, os pedidos e as razões de
pedir da Defesa, o que decorre diretamente da sucessão de atos processuais estabelecidos
pelo legislador. Preliminar rejeitada à unanimidade.

As questões meritórias não podem ser analisadas em sede preliminar, razão pela qual sua
apreciação deve ser diferida para a oportunidade apropriada, em atenção ao já artigo art.
81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade.

O cálculo prescricional deve obedecer rigorosamente às previsões legais constantes do
Código Penal Militar, que não prevê qualquer hipótese do cômputo da detração penal para
fins de fixação do prazo prescricional. Preliminar rejeitada à unanimidade.

A requisição de perícias à Polícia Federal encontra-se contemplada no CPPM.

Apura-se, em sede de Apelação, única e exclusivamente a responsabilidade criminal do
Acusado, razão pela qual afasta-se qualquer discussão administrativa que não lhe traga
eventual repercussão direta.

Não constitui dúvida relevante pequena divergência acerca do peso do entorpecente
apurada em diferentes laudos periciais, sobretudo quando inexistem outros elementos
probatórios a indicar a quebra da cadeia de custódia.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
A ausência do termo de compromisso, isoladamente, é mera irregularidade processual, que
não tem o condão de trazer prejuízo ao Acusado, não se vislumbrando correlação direta
entre esse defeito procedimental e eventual erro de análise do Perito.

A negativa de autoria, quando isolada nos autos e desacompanhada de qualquer prova que
lhe possa emprestar credibilidade, não serve ao fim de a Defesa se desincumbir do ônus de
provar suas alegações ou, ao menos, de incutir dúvida relevante que possa ser resolvida
em benefício do Acusado.

Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas de violação da
imparcialidade do Conselho de Justiça e de nulidade processual por ofensa ao devido processo legal; por
unanimidade, em não conhecer das preliminares defensivas de inobservância dos artigos 8º, 48 e 321 do
CPPM, por confundir-se com o mérito, e de ausência de compromisso legal de perito; por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado, arguida pela Defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo defensivo, para manter
incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 28 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa (evento 1, doc. 1), contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 2/6/2021, que condenou o ex-MN-RM2
EDUARDO NUNES GOULART como incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-
se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 403).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 31/7/2017, nos seguintes termos (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 3):

No dia 11 de julho de 2017, por volta das 10h15m, no interior do Centro de Intendência da
Marinha, organização militar sediada em Rio Grande-RS, o MN-RM2 EDUARDO NUNES
GOULART foi flagrado guardando e mantendo em depósito substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, foi realizada inspeção de rotina nos armários do
alojamento dos Cabos Marinheiros Masculinos, oportunidade em que se encontrou no
armário do acusado 3 (três) volumes de vegetal ressecado na cor castanho-esverdeado,
tipo "guimba de cigarro", com o peso total de 3,739g.

O material foi apreendido, conforme termo de apreensão de fl. 49 do IPM, e remetido ao
Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 5° Distrito Naval para perícia, a qual
concluiu que o material apreendido "indicou como positiva a substância para THC-
MACONHA, substância esta proscrita no Brasil", conforme laudo pericial preliminar de fls.
50/52 do 1PM.

Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, praticou o delito previsto no artigo 290,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
caput (guardar e ter em depósito), da Lei Penal Castrense.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o CT (IM) André Luís Gottardi, o CT (IM) Felipe
da Silva Guimarães e o CB-ES Dyego Gusmão de Barros (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1,
doc. 3).

A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 11/7/2017, no Centro de Intendência
da Marinha, com sede em Rio Grande/RS, cuja presidência coube ao 2º Ten GUILHERME HOMMERDING ALT
(Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 1).

O Acusado, preso em 11/7/2017, foi posto em liberdade em 17/7/2017 (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fl. 72).

O Termo de Apreensão, assim dispôs a respeito da substância cuja suspeita da titularidade recaía sob o
Acusado (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fl. 56):

(...) apreendi 03 volumes de vegetal ressecado na cor castanho-esverdeado, tipo "guimba
de cigarro" no armário do MN-RM2 14.1560.24 EDUARDO NUNES GOULART, na presença do
militar e das seguintes testemunhas: CT(IM) FELIPE DA SILVA GUIMARÃES e o CB-ES
10.0245.49 DYEGO GUSMÃO DE BARROS.

O Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 2/2017, do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 5º Distrito Naval, de 11/7/2017, registrou (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1,
doc. 1, fls. 57/59):

Aparência: Vegetal ressecado na cor castanho-esverdeado
Tipo de embalagem: "envelope de evidências"
Quantidade de volumes: 03 (três), sendo uma "guimba de papel queimado"
Peso total: 3,739g
Peso utilizado no exame: 0,034g
Local da apreensão: Armário no alojamento de Cabos e Marinheiros Masculino
Local de apresentação: Sala do Diretor
(...)
Considerando a realização do exame supracitado, que indicou como positiva a substância
para THC-MACONHA, substância esta proscrita no Brasil, conclui-se o presente exaro
preliminar.

O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 227/2017, de 11/8/2017, produzido pela Polícia Federal em
Pelotas/RS, esclareceu (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 5, fls. 49/56):

No interior da embalagem nº 1 havia material vegetal compactado de coloração castanho
esverdeada (doravante identificado como Amostra 1 ); no interior da embalagem nº 2 havia
material vegetal compactado de coloração castanho esverdeada dividido em pequenos
pedaços ( doravante identificado como Amostra 2); e no interior da embalagem nº 3 havia
um pedaço de papel com as pontas chamuscadas (doravante identificado como Amostra
3).

(...)

Em relação às Amostras 1 e 2, os espectros obtidos através do ultravioleta (UV) resultaram
compatíveis com os dos principais canabinóides e através da análise no infravermelho (IV)
identificou-se a presença do TETRAHIDROCANABINOL (THC) no material questionado. No
tocante à Amostra 3, o ensaio com o regente Fast Blue Salt Bem meio alcalino resultou
positivo, indicando a presença de canabinóides no material questionado e a análise por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas revelou a presença de traços
de THC, bem corno de Canabinol (produto de degradação do THC 1).

Assim, a combinação dos resultados obtidos através dos diferentes métodos de análise

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
permite inferir tratar-se da planta Cannabis saliva L. (MACONHA), fato evidenciado em face
da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal,
além de outros compostos canabinóides presentes na sua composição.

Em 31/7/2017, o Acusado foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 5, fl. 17).

Em 4/8/2017, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
Dr. Wendell Petrachim Araújo (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 4).

Em 22/8/2017, o Acusado foi citado, oportunidade em que declarou que constituiria advogado (Processo nº
0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 5, fls. 30/31).

Ainda em 22/8/2017, a Defesa constituída do Acusado requereu ao Conselho de Justiça a instauração de
incidente de insanidade mental e a realização de exame toxicológico, o que foi deferido. Na mesma
oportunidade, o Juízo a quo indeferiu o requerimento defensivo de realização de consulta ao setor
competente do 5° Distrito Naval para que emitisse parecer sobre o licenciamento do Acusado (Processo nº
0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 5, fls. 33/34).

Em 30/7/2018, o Laboratório Contraprova Doping e Toxicologia, emitiu Laudo de Análise em que asseverou
(Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 32):

Data da coleta: 17/7/2018.

Cadeia de Custódia:

A amostra foi coletada com expressa autorização do doador (...).

Resultado:

Maconha (Delta-9-THC) e metabólicos
Positivo

Cocaína e metabólicos
Negativo

Opiáceos (Morfina, Codeína e Heroína/6-MAM)
Negativo

Ecstasy - MDMA e MDA
Negativo

Anfetaminas (Anfetamina, Anfepramona, Femproporex)
Negativo

Metanfetamina
Negativo

Mazindol
Negativo

(...)

Conclusão:

O resultado da análise foi POSITIVO para MACONHA (Concentração: THC = 0,1 ng/mg;
Carboxy-THC = 0,0014 ng/mg). Janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias anteriores
à data da coleta do material de análise.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

Em 15/1/2019, o Juiz Federal Substituto do Juízo a quo chamou o feito à ordem para, à luz da nova redação
da Lei de Organização da Justiça Militar da União, deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
avocando para si a competência de processar e julgar o feito de forma monocrática (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 62).

Em 28/3/2019, a Policlínica Naval de Rio Grande lavrou o competente laudo pericial médico psiquiátrico,
atestando (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 92):

(...) Conclusão:

Eduardo Nunes Goulart era, ao tempo da ação, totalmente capaz de entender o caráter
ilícito do fato delituoso pelo qual foi denunciado e totalmente capaz de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

A Defesa, em 15/4/2019, requereu que a perita que lavrou o citado Laudo prestasse esclarecimentos acerca
da imputabilidade do Acusado à luz da Lei Penal Militar (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento
97), o que foi indeferido pelo Juízo a quo (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 104). A Decisão
em questão teve seu trânsito em julgado certificado em 21/5/2019 (Processo nº 7000093-
10.2018.7.03.0203, evento 108).

Em 22/5/2019, esta Corte, julgando o Recurso em Sentido Estrito nº 7000167-41.2019.7.00.0000, de
relatoria do Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, por maioria de votos, conheceu do Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar e deu-lhe provimento para reformar a Decisão recorrida e
determinar o retorno da APM nº 103-13.2017.7.03.0203 ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM para prosseguir
no julgamento do aludido feito.

Registrou a Sentença acerca do conteúdo das provas orais (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento
403):

A testemunha Ministerial CT ANDRÉ LUIS GOTTARDI (Evento 117, documentos 3/4), sob
compromisso de dizer a verdade, afirmou que:

(I) participou da revista de armários, que essas revistas aconteciam com certa frequência,
que, na sua avaliação, a determinação veio do Diretor;

(II) que foi ele quem realizou a revista no armário do acusado e encontrou a substância;
explicou que foi solicitada que o acusado fizesse a retirada dos seus pertences, que nesse
caso a substância estava no bolso de uma calça civil que estava enrolada dentro do
armário do acusado;

(III) a substância estava solta no bolso da calça, que não estava enrolada em nada, pelo
que se recorda; que a substância era um torrãozinho, que, se não se engana, eram três
envelopes;

(IV) todas as substâncias estavam no bolso da calça, que poderia ter em outro bolso
também;

(V) o militar estava junto na revista; que após a testemunha perguntar do que se tratava a
substância, o acusado, se a testemunha não se engana, ficou em silêncio;

(VI) foi acompanhado pelo Cabo De Barros, que o CT Felipe da Silva Guimarães estava
junto também; que já conhecia o militar antes desse fato;

(VII) o acusado era um militar dentro da normalidade, que fazia o trabalho dele;

(VIII) que depois a substância foi encaminhada para perícia; que não lembra de participar

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
de nenhuma revista antes dos fatos;

(IX) que lembra que a substância foi colocada em um pacote que foi lacrado; que a calça
onde foi encontrada a substância, estava enrolada, que estava mais para o final do
armário; que o acusado estava calmo no momento em que foi encontrada a substância.

(X) que confirma o que declarou no APF.

Já testemunha do MPM, CT FELIPE DA SILVA GUIMARÃES (Evento 117, documentos
5/6), aduziu que:

(I) que participou da revista realizada nos armários;

(II) era um dos inspetores, mas não foi ele quem encontrou a substância no armário do
acusado;

(III) que estava no local onde foi encontrada a substância, que estava próximo, quando foi
encontrada a substância ele estava fazendo a inspeção em outro armário próximo;

(IV) que viu que foi encontrada a substância no armário do acusado, que foi convidado a
ser testemunha e viu o material; que não lembra onde foi achado, mas não há dúvida que
foi no momento da inspeção;

(V) que acha que quem encontrou foi o CT GOTTARDI; que quando foi encontrada a
substância foram chamadas testemunhas para fazer o lacre, que depois foi enviada para
teste;

(VI) que o Cabo Gusmão de Barros estava presente;

(VII) que a substância era esverdeada, que foi colocada em um envelope, lacrada e enviada
para análise; que a substância era pequena, tipo um torrãozinho;

(VIII) que confirma o declarado por ele no APF;

(IX) que quando foi chamado para ser testemunha viu o material e viu ser lacrado, que não
sabe se foi achado no armário ou em uma vestimenta.

(X) que embarcou em janeiro de 2016; que até a data dos fatos, participou de inspeção de
armário, mas não sabe quantas.

Ainda a testemunha Ministerial SGT DYEGO GUSMÃO DE BARROS (Evento 249,
documentos 2/8), pontuou que:

(I) em julho de 2017 servia no Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande; que
presenciou os fatos imputados ao acusado na denúncia;

(II) na época, era Auxiliar de Segurança Orgânica e de Inteligência do Quartel e estava
auxiliando o CT GOTTARDI a fazer a inspeção de armário, que estava do lado do CT
auxiliando;

(III) foi acompanhando a inspeção de armário, tanto do acusado como de outros militares;

(IV) o acusado acompanhou a inspeção do seu armário, porque o usual é que não se pode
fazer a inspeção do armário sem a presença do militar;

(V) foi encontrado em uma calça, se não se engana, de cor preta do acusado, no bolso
esquerdo uma substância como se fosse uma erva, que não sabe afirmar que era maconha
porque não fez o Laudo;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

(VI) essa calça estava dentro do armário do acusado;

(VII) acha que foi perguntado para o acusado sobre o que era aquilo e se era dele, o
acusado respondeu que, se não se engana, que a calça não era dele, que era de um amigo
que ele tinha pego para trabalhar;

(VIII) não sabe se posteriormente o acusado confessou;

(IX) era uma calça civil;

(X) acompanhou quando a substância foi colocada em um saco plástico próprio para isso,
que tem um lacre;

(XI) estava auxiliando justamente nesse serviço, de segurar o plástico; que a substância foi
colocada dentro do plástico que foi lacrado, e foi levado para se fazer a inspeção na sala do
Comandante;

(XII) já conhecia o acusado; que antes dos fatos era um excelente militar, que era um
militar prestativo, que cumpria o seu papel e, pelo que se recorda, as avaliações do
acusado eram boas;

(XIII) sabia que o acusado era usuário de drogas; que não vai dizer que o acusado era
viciado, porque durante o período que ele trabalhou, e todos os dias que ele estava abordo,
nunca chegou alterado;

(XIV) por ele trabalhar na área de inteligência, que é a área onde se trata desses
problemas, chegou lá um comunicado de um Termo Circunstanciado da Polícia Civil ou
Militar que parou o acusado e encontrou substância entorpecente em seu carro;

(XV) se sabia que o acusado era usuário, mas que nunca teve nenhum tipo de
comportamento dentro do Quartel, no trabalho ele sempre foi responsável.

(XVI) não inspecionou o armário de ninguém, que só estava auxiliando o CT GOTTARDI; que
cada militar ao ser inspecionado, ficou na frente do seu armário, que era o militar que
retirava as coisas de dentro do armário; que o armário de todos os militares foi
inspecionado;

(XVII) tudo que foi feito nos armário, foi feito na presença dos militares; que de todos os
armários, o único armário em que se encontrou substância que não se sabia o que era, foi
no armário do acusado;

(XVIII) a chave do armário do militar fica com o próprio militar e existe uma cópia que fica
trancada dentro de um claviculário com um cadeado, porque pode acontecer do militar
perdera chave;

(XIX) ninguém é autorizado a pegar a chave de outro militar;

(XX) naquela ocasião, no Centro de Intendência, a chave reserva ficava em um claviculário,
guardada dentro da divisão de administração trancada com um cadeado, que tinha um
controle por livro de quem pegava.

Por sua vez, a testemunha de Defesa GABRIEL PINHO CARVALHO (Evento 319,
documento 3), relatou que:

(I) serviu no Centro de Intendência da Marinha de novembro de 2014 a agosto de 2016;
que era recruta de 2014 a 2015, depois virou Marinheiro RM2;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
(II) o acusado era um militar padrão, que fazia o que tinha que fazer, que ajudava ele;

(III) foi saber depois, por julho de 2016, que o acusado era usuário de drogas;

(IV) sobre o que consta na denúncia, não presenciou nada.

A testemunha defensiva PATRICK DA SILVA VIEIRA (Evento 319, documentos 4/5),
afirmou que:

(I) serviu no Centro de Intendência da Marinha de 2012 a 2019;

(II) que o seu armário ficava no mesmo alojamento do armário do acusado, que eram
próximos uns 4/5 armários;

(III) o acusado sempre foi um bom militar, que prestava o serviço na marca, não chegava
atrasado e não costumava faltar;

(IV) sabia que o acusado era usuário, mas que não sabia se era traficante e que nunca viu
ele utilizar drogas a bordo;

(V) antes desse fato, fizeram uma ou duas inspeções;

(VI) a maioria dos armários eram de madeira, muitos não tinham tramela de colocar o
cadeado, eram abertos; outros armários que tinha a chave com o trinque, muitos não
funcionavam; os armários que funcionavam, que tinha tramela com as chaves normais, a
segunda cópia ficava guardada no claviculário e a outra ficava com o militar;

(VII) a maioria dos armários tinha problema, que o pessoal só encostava a porta para não
ficar aberta;

(VIII) quando eram feitas as revistas, o dono do armário era chamado para acompanhar;
que no dia dos fatos foi chamado para fazer revista no seu armário; que o seu armário era
ruim no início, mas depois ele arrumou por conta;

(IX) que depois dos fatos conversou com o acusado, que o acusado relatou que a droga não
era dele;

(X) que sabia que o acusado era usuário de droga porque eram amigos próximos fora da
OM;

(XI) que nunca viu o acusado utilizando drogas, mas que o acusado contou que era usuário;

(XII) que sobre os fatos que narram a denúncia, não presenciou nada, que ficou na Praça
D'Armas, não viu a revista.

Por fim, a testemunha de Defesa CC VANESSA COLARES MACIEL (Evento 319,
documentos 6/8), aduziu que:

(I) serviu no Centro de Intendência da Marinha de janeiro 2017 a outubro de 2019; que no
final de 2019, recebeu um contato que não sabia se era do acusado;

(II) com relação ao fato de ter conversado com o acusado, recorda que na época ela teve
várias conversas com o réu;

(III) não se recorda da conversa do Facebook e que não tem mais essa conversa, pois a
excluiu por entender que aquele não era o canal adequado;

(IV) que o acusado não pediu ajuda para ela no mesmo dia que houve a inspeção de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
armários;

(V) teve uma conversa com o acusado, que não sabe se foi antes ou depois da inspeção,
para entender o que estava acontecendo com ele;

(VI) o acusado era um militar que cumpria com as determinações e com as ordens;

(VII) lembra que tiveram uma conversa, em que o Suboficial Jorge Luis estava presente, em
que eles se colocaram a disposição para que o acusado expusesse o que estaria
acontecendo;

(VIII) que não lembra se essa conversa foi antes os depois da inspeção, mas que não foi no
dia;

(IX) o militar manifestou que gostaria de ter ajuda;

(X) não se recorda do acusado falar que era usuário de drogas;

(XI) a inspeção de armário era uma rotina da OM; que semestralmente a OM tem que fazer,
pelo menos, uma inspeção de armário, que isso está preconizado nas normas da marinha;

(XII) essa inspeção de armário ocorreu porque a OM precisa apresentar essas inspeções,
que é um procedimento de rotina;

(XIII) teve conversas com o acusado pela questão disciplinar; que eles perguntavam para o
réu se ele estava com algum problema familiar em casa, mas que o acusado não falava
abertamente o que estava passando;

(XIV) quando ocorreu o fato narrado da denúncia, era ela a Oficial de Inteligência;

(XV) as conversas com o acusado se deram porque ele estava apresentando atrasos,
algumas falta; que eram conversas para correção de rumos, para que o acusado renovasse
o contrato;

(XVI) o militar se comprometia a melhorar, o que por alguns momentos acontecia;

(XVII) os problemas com os armários eram reportados para um Sargento que solicitava
recurso ou aquisição para corrigir os problemas dos armários; que no período de janeiro a
julho de 2017, não se recorda de ter sido comunicada de eventual deficiência dos armários;

(XVIII) o acusado nunca levou para ela preocupação com relação ao seu armário;

(XIX) não presenciou a inspeção nos armários onde foi encontrada a substância.

Em seu interrogatório, em Juízo (depoimento audiovisual constante do Evento 319,
documentos 11/14), o acusado negou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que:

(I) a droga estava no seu armário, mas não era de sua posse ;

(II) não tem ninguém suspeito de ter colocado a droga em seu armário;

(III) acompanhou o momento em que a droga foi apreendida, que estava no local;

(IV) no dia dos fatos, o acusado chegou a bordo e foi direto na divisão de administração,
para conversar com a Tenente Vanessa, porque ela tinha o orientado que a Marinha tinha
um serviço de médicos para usuários;

(V) disse que foi até a Tenente e pediu para entrar nessa plano, para fazer tratamento

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
psicológico, psiquiatra e tomar remédio, e a Tenente falou que iria passar para o Diretor
pra ver se ele podia encaminhar e pediu para o acusado aguardar na sala da
administração;

(VI) disse que por volta das 9h30min tocou o reunir geral, todo mundo formou na rua e foi
avisado que iria ocorrer uma inspeção de armário;

(VII) chamavam um marinheiro de cada vez para fazer a inspeção do seu respectivo
armário; que foi chamado pelo Tenente GOTTARDI, que ficou falando para ele tirar as
coisas;

(VIII) viu uma calça dentro do armário que parecia não ser sua, que pegou essa calça,
puxou para fora e sacudiu, nesse momento caiu o entorpecente no chão;

(IX) não se recusou a nada do que o Tenente pediu; disse que o Tenente perguntou para
ele o que era a substância que caiu da calça, ele respondeu que não sabia, que não era
dele;

(X) a calça que estava ali não era dele, que pode ter acontecido de alguém ter pego uma
calça que era sua e ter colocado aquela no seu armário; falou que a calça não era dele
para o Tenente GOTTARDI;

(XI) explicou para a Tenente Vanessa que tipo de ajuda ele queria, que na época ele estava
usando droga, que estava afetando o seu serviço, que ele estava chegando atrasado; disse
que a Tenente sabia disso;

(XII) a fechadura do seu armário estava quebrada, que o seu armário estava bem avariado;
que o seu armário estava aberto porque estava ruim a fechadura;

(XIII) no seu último ano de 2016 para 2017, o seu armário ficou danificado; que falou com a
prefeitura de bordo para consertar o seu armário;

(XIV) procurou a Tenente Vanessa para conversar sobre essa situação que estava
vivenciando com as drogas porque ele já estava ciente que era usuário, que já tinha
chegado um Boletim de Ocorrência civil que tinham pegado ele com entorpecente na rua;

(XV) a Tenente Vanessa já havia orientado ele que tinha esse tratamento na marinha e no
dia 11 de julho ele resolveu pedir, que ele estava bem ruim.

(XVI) a calça com a substância estava em seu armário por engano, que não foi com
intenção; que depois dos fatos a calça não ficou com ele, que acha que jogaram no lixo,

(XVII) perguntou de quem era a calça, mas ninguém disse de quem era; que nunca viu
alguém usar uma calça semelhante, que no quartel não podia calça moletom;

(XVIII) mesmo sendo dependente, não lembra de entrar no Quartel com droga; que naquela
época não usava maconha, que usava cocaína;

(XIX) acredita que a revista de armário tem relação com a sua conversa com a Tenente,
que acha que a Tenente passou para os superiores e eles resolveram tocar a inspeção,
porque nos seu três anos de Marinha não teve uma inspeção de armário;

(XX) depois disso conversou com a Tenente por Facebook, que falou pra ela que estava
respondendo esse processo e perguntou se ela poderia ser sua testemunha;

(XXI) com relação a substância, sempre teve uma boa relação com todos militares, mas
andava discutindo bastante com o seu Encarregado e com o Sargento, mas que não acha
que alguém quis incriminá-lo.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

(XXII) não conversou com a Tenente Vanessa sobre o seu armário, que falou com o
Sargento, mas que nada foi feito;

(XXIII) não é mais dependente, que depois que saiu da Marinha começou a focar mais nele
e procurou ajuda médica; que foi licenciado da Marinha em agosto de 2017;

(XXIV) frequentou centro de apoio do SUS, mas que não ficou internado; que nunca
cometeu crimes mais graves para sustentar o seu vício, que depois que ocorreu os fatos da
denúncia ele correu por ele e parou de usar; que hoje faz bico de segurança;

(XXV) os seus últimos conceitos na Marinha era 5, que enganjou duas vezes, que sempre
foi conceito 5; explicou que os seus atrasos no serviço se deram nos últimos meses de
2017;

(XXVI) não foi encaminhado por um superior para tratamento nos órgãos de saúde; que
antes dos fatos, não tinha condições psicológicas de sozinho procurar recursos;

(XXVII) não sabia quem era o Oficial de Inteligência da época; que conversou com a
Tenente Vanessa por Facebook, mas que não queria induzir ela a nada, que só queria que
ela falasse a verdade;

(XXVIII) já acabou seu tratamento psicológico, que tomou remédio controlado; que hoje
mora com sua mãe e avó;

(XXIX) ficou preso 5 (cinco) dias no Grupamento de Fuzileiros; que depois que aconteceram
os fatos, pediram para ele fica abordo e por umas 7h30min/20h ele foi falar com o Direito
que deu voz de prisão para ele;

(XXX) está estudando, que está fazendo refrigeração, que com a pandemia travou as aulas.

Em 9/7/2020, a Defesa requereu informações acerca da existência de regulamentação a respeito da guarda
das chaves reservas dos armários da OM e, caso positivo, que fosse juntada aos autos cópias destes atos
normativos (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 250). Em 27/7/2020, a OM informou a
inexistência de tais normativos (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 261).

Em 9/11/2020, o Juízo a quo determinou, a pedido da Defesa, que viessem aos autos, nos pontos de
interesse do feito, os relatórios semestrais das inspeções de armários realizados a partir de 2017 pelo
"Programa Netuno" e pelo setor de inteligência; bem como, que o Centro de Intendência da Marinha
informasse quem estava na função de Oficial de Inteligência na data de 11 de julho de 2017 (Processo nº
0000103-13.2017.7.03.0203, evento 320). As diligências da Defesa foram cumpridas em 23/11/2020
(Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 330).

Também em 9/11/2020, a Defesa fez juntar aos autos as conversas eletrônicas mantidas entre o Acusado e
a Comandante Vanessa Colares Maciel, por meio da rede social Facebook (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 324).

Na fase do artigo 427 do CPPM, o Parquet Militar nada requereu (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203,
evento 334). A Defesa, por sua vez, requereu que o Centro de Intendência da Marinha complementasse
informações (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 337), o que foi parcialmente deferido pelo
Juízo a quo e cujo cumprimento restou registrado no evento 353 do Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203.

Em 22/2/2021, o Parquet apresentou suas Alegações Escritas (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203,
evento 367) e, em 22/3/2021, fê-lo a Defesa (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 370).

Em 2/6/2021, a Sentença condenatória do Juízo a quo foi disponibilizada, nos termos já explicitados
(Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 403).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

Em 21/6/2021, o Juízo a quo certificou o trânsito em julgado da Sentença para o Parquet (Processo nº
0000103-13.2017.7.03.0203, evento 411).

Também em 21/6/2021, a Defesa interpôs apelo em favor do Acusado (evento 1, doc. 1). Em suas razões,
aduz, preliminarmente, a imparcialidade do Conselho de Justiça; a inadequação das alegações orais do MPM;
a inobservância dos artigos 8º, 48 e 321 do CPPM; a ausência de compromisso legal da Perita que lavrou
Laudo no âmbito do Incidente de Insanidade Mental e, por fim, a ocorrência de prescrição. No mérito, a
Defesa requer a absolvição do Acusado pela incidência do princípio do in dubio pro reo (evento 1, doc. 1).

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar sobrelevou o atino da Sentença de piso, requerendo
sua manutenção (evento 1, doc. 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento dos pleitos preliminares
aduzidos pela Defesa.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE JUSTIÇA

A Defesa constituída aduziu (evento 1, doc. 1):

Excelências, primeiramente há de se dizer que, momentos antes de iniciar-se a Sessão de
sustentação oral, que fora realizada no dia 27/05/2021; a defesa suscitou uma questão de
ordem, tendo em vista que, em 25/05/2021, fora juntada Certidão aos autos com os nomes
dos Juízes Militares que compõem o 2º trimestre; sendo que dois daqueles Oficiais
superiores e uma oficiala intermediária pertenciam a duas (02) OM's; a saber, Com5ºDN e
PNRG; OM's estas que durante todo o processo foram objeto de apontamentos defensivo
de que trabalhavam em conjunto com o único fim de proteger a instituição e não seus
subordinados; e que, de alguma forma, era temerário à defesa ter algum destes três (03)
Juízes julgando caso que afetasse diretamente sua OM, ou ainda, o próprio setor em que,
em algum momento possa ter trabalhado durante a duração deste processo e que, por
conta disso, poderia não haver isenção de ânimo. A defesa foi voto vencido e a audiência
continuou.

No entanto, a defesa novamente se levanta e suplica à Corte Superiora que, com isenção
de ânimo, verifique se estes Juízes Militares possam, de alguma forma terem trabalhado -
ou momentaneamente, ter substituído o titular - do Núcleo de Polícia Judiciária do
Com5ºDN (NPJ-Com5ºDN) ou terem trabalhado - ainda que em substituição - na Junta
Regular de Saúde (JRS); órgão este subordinado à Policlínica Naval do Rio Grande (PNRG).

Não há como acolher o pleito defensivo.

De início, cumpre esclarecer que o pleito defensivo, apesar de ser referido como questão de ordem em parte
do texto, encontra-se inserto no tópico dedicado às preliminares, razão pela qual nessa condição será
tratada.

Em se avançando, constata-se que carecem de provas concretas as alegações da Defesa no sentido de que
parte do conselho julgador não comungava da imparcialidade necessária para apreciar a Ação Penal Militar a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
que o Acusado fora submetido.

Igualmente não há a indicação dos prejuízos que o Acusado teria suportado em seu julgamento, único ato de
que participaram aqueles Oficiais, que tão só acompanharam na integralidade o voto do Presidente do
Conselho, o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO.

Assim, restam as alegações defensivas configuradas como meras ilações das quais não é possível extrair
quaisquer consequências jurídicas.

No outro giro, os autos apontam várias medidas tomadas no intento de garantir a imparcialidade de todos os
membros do Conselho de Justiça. Primeiro, o feito é distribuído de forma aleatória entre os Juízes Federais da
Justiça Militar, que gozam de todas as prerrogativas constantes da LOMAN; segundo, os Juízes Militares são
sorteados para compor o Conselho entre todos aqueles militares que cumprem os requisitos legais para tal;
e, terceiro, todos os Oficiais, para fazerem parte dos Conselhos de Justiça, devem prestar o devido
compromisso legal constante do art. 400 do CPPM, que exige o julgamento imparcial.

Por fim, cumpre ainda transcrever excerto da Ata referente a sessão de julgamento da APM de piso
(Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 399):

Iniciada a audiência, a Defesa suscitou questão de ordem argumentando que havia no
CPJ/MB Juízes Militares pertencentes ao 5° Distrito Naval e à Policlínica Naval, o que
deixava a Defesa temerária quanto ao julgamento desses Juízes Militares. O Juiz federal,
então, questionou aos Juízes Militares presentes se eles tinham atuado nos autos do
inquérito como peritos, encarregados ou em algum outro ato correlato, nos termos do art.
37 do CPPM, ao que os Juízes Militares responderam que não atuaram em nenhum ato
dessa natureza. Dada a palavra ao MPM, manifestou-se no sentido de que, exceto no caso
dos Juízes Militares se declararem suspeitos por questões de foro íntimo, não havia razão
para o deferimento do pedido defensivo. Na sequência, o Juiz federal Substituto indagou
aos Juízes Militares se existiam questões de foro íntimo que os impediam de atuar como
como Juízes na presente Ação Penal, ao que os Juízes Militares responderam
negativamente. Após, o Juiz Federal Substituto passou a manifestar seu voto no sentido de
ser afastada a questão de ordem trazida pela defesa. Em seguida, o CPJ/MB, acolhendo o
voto de seu presidente, resolveu, por unanimidade dos votos, afastar o pedido defensivo.

Assim, observa-se que, além dos cuidados de estilo, o presente feito ainda contou com a precaução de se
questionar aos membros do Conselho de Justiça se eles participaram de algum ato constante da
investigação ou, ainda, se guardavam questão de foro íntimo que lhes comprometessem a atuação no Órgão
Julgador, ao que, para ambas as questões, responderam negativamente.

Não havendo, portanto, motivo qualquer que milite em favor da irresignação defensiva, cumpre rechaçá-la.

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A Defesa, em resumo, argumenta que a atuação ministerial em sede de suas alegações finais orais nulificou
todo o Processo, uma vez que o Parquet teria se excedido e utilizado sua fala para desconstruir as alegações
escritas defensivas, ao invés de defender suas próprias teses acusatórias. Veja-se (evento 1, doc. 1):

(...) o ente ministerial é o primeiro a, em tese, defender suas Alegações; e, dessa forma,
tentar que os Juízes julguem de acordo com suas consciências (pelo livre convencimento
motivado perante as provas produzidas no processo). No entanto, a defesa entende que,
quando o nobre ente ministerial se vale de seu tempo - não para defender suas Alegações,
mas sim, para "demonizar" e colocar por terra as alegações finais defensivas - acabou
maculando todo o processo; eis que, no sentir defensivo, contaminou o "livre
convencimento" dos doutos Juízes Militares.

(...)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

Veja-se ainda que, com todo o respeito, mas esta não é a "regra do jogo"; a defesa não
está dizendo aqui que o ente ministerial não poderia falar sobre - e até tentar desconstruir
- as teses defensivas; mas isto deveria então ser feito na segunda fase; isto é, na réplica;
quando a defesa (por ela própria) já teria exposta suas teses; daí sim, o ente ministerial
poderia debatê-las.

Como já dito (e se tenta evitar a tautologia); a defesa entende que, ao proceder assim, o
nobre ente ministerial, acabou eivando de vício e maculando todo o processo; uma vez
que, em sua sustentação muito mais se preocupou em desconstruir as teses defensivas do
que oralmente sustentar sua acusação - e ainda, fez pior do que isto, no momento
equivocado da Sessão, valeu-se das Alegações Finais defensivas - e de sua visão como
órgão de acusação - para desconstruir tudo o que a defesa havia escrito; afim de tornar
inócua a palavra da defesa; eis que já "contaminados" pela promotoria; isto tudo, contrário
ao que a lei determina.

Não assiste razão à Defesa.

As falas do Parquet em sede de alegações finais orais não possuem aptidão para contaminar o livre
convencimento dos Juízes Militares, como menciona a Defesa. Importante frisar que os Juízes Militares são
membros de um Órgão Julgador colegiado que, diferentemente do Tribunal do Juri, deve expor de forma
fundamentada as razões pelas quais tomou sua decisão.

Melhor seria, então, dizer que a sustentação oral do Ministério Público Militar tem o condão de influir na
decisão do Conselho de Justiça, incluindo aqui, além dos Juízes Militares, o Juiz Federal da Justiça Militar. De
igual sorte, a sustentação oral defensiva tem a mesma aptidão. E é justamente esse o intento do Código de
Processo Penal Militar ao estabelecer que, antes da prolação de uma Sentença, haja a manifestação das
Partes. À Defesa, inclusive, assiste a prerrogativa de falar por último.

Ocorre que o Código de Processo Penal Militar, regramento especial que se aplica à Justiça Militar da União
em decorrência de suas especificidades, preconiza, no Livro II (DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE), Título I (DO
PROCESSO ORDINÁRIO), duas oportunidades distintas para que as Partes, após o fim da instrução criminal,
exponham ao Órgão Julgador os argumentos pelos quais esperam ver seus pedidos acolhidos. Veja-se:

Vista para as alegações escritas

Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou
despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista
dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do
Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o
encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por
cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do
Ministério Público.

Sustentação oral da acusação e defesa

Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acôrdo manifestado entre eles.

Tempo para acusação e defesa

§ 1º O tempo, assim para a acusação como para a defesa, será de três horas para cada
uma, no máximo.

Réplica e tréplica

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

§ 2º O procurador e o defensor poderão, respectivamente, replicar e treplicar por tempo
não excedente a uma hora, para cada um.

Assim, observa-se que o Parquet, entre outros pontos, usou de sua sustentação oral para infirmar os
argumentos defensivos. Ora, por óbvio, quando o Ministério Público Militar usa da palavra para pedir a
condenação do Acusado, já teve ele acesso aos termos das alegações finais escritas juntadas aos autos pela
Defesa.

Inexiste, outrossim, qualquer regramento do qual se possa extrair eventual proibição de o Parquet referir em
sustentação oral os pedidos e as razões de pedir da Defesa, o que, ao ver deste Julgador, decorre
diretamente da sucessão de atos processuais estabelecidos pelo legislador.

Não se vislumbra, portanto, a nulidade alegada pela Defesa, sendo certo que ambas as Partes tiveram
idênticas oportunidades de contribuir com a formação do livre convencimento motivado do Conselho de
Justiça.

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva que ora se analisa.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 8º, 48 E 321 DO CPPM

Ainda em sede preliminar, aduz a Defesa (evento 1, doc. 1):

Nas Alegações Finais defensivas, alegou-se que, no presente caso, deveria ser aplicado o
art. 2º do CPPM; dando-se interpretação literal aos artigos de lei; sendo vedada outra
interpretação (mais restritiva ou expansiva/elástica); se, de alguma forma, vier a prejudicar
o réu ou cercear-lhe a ampla defesa.

Nesta toada foi que, em Alegações, a defesa trouxe à luz duas manifestações; sendo a
primeira a de que o art. 8º do CPPM é rigoroso em dizer que as perícias das provas
produzidas durante o Inquérito Policial Militar (IPM), devem ser encaminhadas à Polícia
Civil; e que, no entanto, a contralegem, foram encaminhados à Polícia Federal; e a segunda
é que, mesmo havendo duas determinações judiciais; mesmo assim a perita técnica não foi
compromissada, conforme determina o art. 48, do CPPM. Ainda, ao final, a defesa ainda
invocou que, se for o caso, que busque-se uma mudança legislativa ao art. 2º, do CPPM;
mas que, no caso vertente, desprezar a literalidade da lei é diretamente prejudicar o réu,
cerceando-lhe a defesa.

(...)

Ora Excelências, o prejuízo à defesa já está posto, com a condenação de Eduardo; desde o
momento em que utilizou-se, na aplicação da lei, dois pesos e duas medidas; a saber:
afastou-se o sentido literal da norma, conforme dispõe o art. 2º do CPPM em relação aos
arts. 8º e 48 do mesmo dispositivo legal; e "alargou" o entendimento de que, para
condenar tudo era válido, aplicando o art. 321 do mesmo códex.

O pleito defensivo não comporta conhecimento.

Isso porque, deferido o pleito defensivo e anuladas as perícias em questão, restaria a esta Corte realizar o
cotejo das demais provas constantes do acervo probatório com o fim de analisar se a materialidade estaria
definitivamente comprometida ou, pelo contrário, haveria nos autos outras provas capazes de supri-las.

Ainda nesse tópico cumpre abarcar a irresignação defensiva quanto a divergência havida supostamente
entre a substância apreendida e a periciada. Em suas palavras (evento 1, doc. 1):

Outro ponto que, com todas as vênias, a defesa entende relevante é que, ainda de uma
maneira "enviesada" e a contralegem, aceitou-se o laudo realizado pela Polícia Federal na
droga - note-se: mesmo a quantidade não sendo a mesma supostamente apreendida no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
armário de Eduardo; e, para condenação, acabou-se "justificando" também em cima da
nefasta sustentação oral do MPU de que, a discrepância na pesagem da droga teria se
dado, por conta de que a balança utilizada pelo NPJ não estava aferida.

Veja-se Excelências que, o órgão responsável por sustentar esta tese (da balança
descalibrada) sempre foi o órgão acusador; que, nunca sequer, nos autos, em nenhum
momento, fez menção sobre sua atecnia em não buscar da Marinha do Brasil esta aferição
da balança; mas, no sentir defensivo, aquele ente ministerial achou por bem, em sua
nefasta sustentação oral sustentar que a discrepância teria se dado pela balança de
precisão (ressalte-se "balança de precisão) do NPJ não ser tão precisa assim, por estar
descalibrada e sem aferição.

(...)

Ainda, em suas Alegações Finais, sob uma análise criminológica (diga-se de passagem:
aceita pelo Conselho Permanente); a defesa pontuou vários pontos que, no seu sentir,
eram primordiais para que a Marinha do Brasil corrigisse seu rumo e determinasse tarefas
às OM's subordinadas, no intuito de fortalecimento das instituições públicas.

(...)

Com todas as vênias a defesa roga que esta douta Corte Superiora corrija esta falha; e, se
for aceita a tese defensiva, que determine àquele juízo encaminhe ao Comando do 5º
Distrito Naval a parte afeta à Marinha do Brasil, com o intuito de fortalecimento das
instituições.

Repisa-se, a análise da materialidade delitiva deve ser realizada em sede de mérito e não de preliminares.
Veja-se o que dispõe o Regimento Interno da Corte:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo
se incompatível com as decisões daquelas.

(...)

§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Pelo exposto, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa, por confundir-se com o mérito.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROMISSO LEGAL DE PERITO

Em se avançando, argumenta a Defesa (evento 1, doc. 1):

(...) mesmo havendo duas determinações judiciais; mesmo assim a perita técnica não foi
compromissada, conforme determina o art. 48, do CPPM.

(...)

Outro ponto relevante a ser tocado é o de que, em Alegações Finais a defesa aduziu que,
ainda que hipoteticamente falando, fosse aceita a perícia técnica realizada pela psiquiatra
não compromissada; mesmo assim, aquele laudo informava que Eduardo era doente
mental, no momento em que foi "despachado", "expurgado" pela Marinha do Brasil; que,
mesmo com direito ao tratamento médico conforme norma interna de saúde (DGPM-401);
mesmo assim não o fez.

No entanto, com todo o respeito, mas se verifica que, de uma maneira "enviesada", para
condenar Eduardo, aceitou-se o laudo de perita não compromissada; mas o mesmo não
serviu para lhe dar o tratamento de saúde a que fazia jus.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

Mais uma vez, a irresignação defensiva não comporta conhecimento.

Depreende-se que a Defesa busca, com a presente preliminar, discutir o Laudo Pericial Médico-Psiquiátrico
lavrado nos autos (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 92) que, por sua vez, analisou a
imputabilidade do Acusado.

Contudo, conforme já salientado, as questões meritórias não podem ser analisadas em sede preliminar,
razão pela qual sua apreciação deve ser diferida para a oportunidade apropriada, em atenção ao já citado
artigo art. 81, § 3º, do RISTM.

Pelo exposto, não conheço a presente preliminar defensiva.

PRELIMINHAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

Aduz a Defesa (evento 1, doc. 1):

Por derradeiro, a defesa, em preliminar, aduziu pela prescrição; o que foi afastada pelo
Conselho Permanente de Justiça.

No entanto, observa-se que Eduardo foi condenado à pena de um (01) ano, detraído o
tempo em que ficou preso; se bem verificado, se perceberá que Eduardo ficou preso no
GptFNRG por longos cinco (05) dias, quando veio a ordem judicial para colocá-lo em
liberdade (Evento 1).

Neste ponto a defesa entende que, na prática, o tempo ao qual Eduardo foi condenado é
inferior a um (01) ano; eis que, cumulativamente, o douto juízo determinou a detração do
período anteriormente preso.

Nesta toada é que a defesa entende que, não é demais entender que, in casu, a prescrição
tenha que se dar pelo tempo efetivamente condenado; e, o tempo efetivamente
condenado com a aplicação da detração, é inferior a um (01) ano; o que faz com que a
prescrição punitiva do Estado se dê em dois (02) anos.

Não prospera o intento defensivo.

O cálculo prescricional deve obedecer rigorosamente às previsões legais constantes do Código Penal Militar,
que não prevê qualquer hipótese do cômputo da detração penal para fins de fixação do prazo prescricional.

É nesse sentido a jurisprudência da Corte, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA DATIVA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CÁLCULO. PENA
APLICADA DIMINUÍDA DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE. O
período de prisão cautelar é considerado somente para o desconto da pena a ser
cumprida e não para contagem do prazo prescricional, o qual será analisado a
partir da pena definitiva aplicada, não sendo cabível a detração para fins
prescricionais. Inexiste omissão no Acórdão que deixa de declarar a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal por não considerar a detração no
cálculo do prazo prescricional. Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração n.º 0000086-22.2012.7.01.0101. Relator: Min CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 09/06/2015. Data de Publicação: 23/06/2015.) (Grifos
nossos.)

Assim, a pena que deve ser usada em referência é a de 1 (um) ano de reclusão cominada pelo Juízo a quo,
que resulta em um prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nunca extrapolados em qualquer fase do
Processo.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido.

Inicialmente, abordar-se-á as matérias apresentadas pela Defesa em sede preliminar que não foram
conhecidas por se confundirem com o mérito.

Aduziu a Defesa (evento 1, doc. 1):

Nas Alegações Finais defensivas, alegou-se que, no presente caso, deveria ser aplicado o
art. 2º do CPPM; dando-se interpretação literal aos artigos de lei; sendo vedada outra
interpretação (mais restritiva ou expansiva/elástica); se, de alguma forma, vier a prejudicar
o réu ou cercear-lhe a ampla defesa.

Nesta toada foi que, em Alegações, a defesa trouxe à luz duas manifestações; sendo a
primeira a de que o art. 8º do CPPM é rigoroso em dizer que as perícias das provas
produzidas durante o Inquérito Policial Militar (IPM), devem ser encaminhadas à Polícia
Civil; e que, no entanto, a contralegem, foram encaminhados à Polícia Federal; e a segunda
é que, mesmo havendo duas determinações judiciais; mesmo assim a perita técnica não foi
compromissada, conforme determina o art. 48, do CPPM. Ainda, ao final, a defesa ainda
invocou que, se for o caso, que busque-se uma mudança legislativa ao art. 2º, do CPPM;
mas que, no caso vertente, desprezar a literalidade da lei é diretamente prejudicar o réu,
cerceando-lhe a defesa.

(...)

Ora Excelências, o prejuízo à defesa já está posto, com a condenação de Eduardo; desde o
momento em que utilizou-se, na aplicação da lei, dois pesos e duas medidas; a saber:
afastou-se o sentido literal da norma, conforme dispõe o art. 2º do CPPM em relação aos
arts. 8º e 48 do mesmo dispositivo legal; e "alargou" o entendimento de que, para
condenar tudo era válido, aplicando o art. 321 do mesmo códex.

Equivoca-se a Defesa.

Dispõe o Código de Processo Penal Militar em seu artigo 8º:

Competência da polícia judiciária militar

Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar:

g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames
necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar;

Observa-se assim que, ao contrário do que afirma a Defesa, a requisição de perícias à Polícia Federal
encontra-se contemplada no CPPM por meio da expressão "(...) e das repartições técnicas civis (...)".

No mesmo sentido, o artigo 321 do mesmo Diploma Legal assim disciplina a matéria:

Requisição de perícia ou exame

Art. 321 - A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos
médico-legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou
civis, as perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o
mesmo fim, homologar os que neles tenham sido regularmente realizados.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada em razão do não encaminhamento do entorpecente à
Polícia Civil, sendo lícito à Autoridade Policial a requisição de auxílio à Polícia Federal para a realização de
análises periciais necessárias, como no caso em concreto.

Em se avançando, alegou a Defesa (evento 1, doc. 1):

Outro ponto que, com todas as vênias, a defesa entende relevante é que, ainda de uma
maneira "enviesada" e a contralegem, aceitou-se o laudo realizado pela Polícia Federal na
droga - note-se: mesmo a quantidade não sendo a mesma supostamente apreendida no
armário de Eduardo; e, para condenação, acabou-se "justificando" também em cima da
nefasta sustentação oral do MPU de que, a discrepância na pesagem da droga teria se
dado, por conta de que a balança utilizada pelo NPJ não estava aferida.

Veja-se Excelências que, o órgão responsável por sustentar esta tese (da balança
descalibrada) sempre foi o órgão acusador; que, nunca sequer, nos autos, em nenhum
momento, fez menção sobre sua atecnia em não buscar da Marinha do Brasil esta aferição
da balança; mas, no sentir defensivo, aquele ente ministerial achou por bem, em sua
nefasta sustentação oral sustentar que a discrepância teria se dado pela balança de
precisão (ressalte-se "balança de precisão) do NPJ não ser tão precisa assim, por estar
descalibrada e sem aferição.

(...)

Ainda, em suas Alegações Finais, sob uma análise criminológica (diga-se de passagem:
aceita pelo Conselho Permanente); a defesa pontuou vários pontos que, no seu sentir,
eram primordiais para que a Marinha do Brasil corrigisse seu rumo e determinasse tarefas
às OM's subordinadas, no intuito de fortalecimento das instituições públicas.

(...)

Com todas as vênias a defesa roga que esta douta Corte Superiora corrija esta falha; e, se
for aceita a tese defensiva, que determine àquele juízo encaminhe ao Comando do 5º
Distrito Naval a parte afeta à Marinha do Brasil, com o intuito de fortalecimento das
instituições.

De pronto, rechaça-se a argumentação defensiva tendente a enviar ao Comando do 5º Distrito Naval
sugestões para serem implementadas nas Organizações Militares sob sua responsabilidade.

O que se buscou ao longo da instrução criminal levada a efeito em primeira instância e o que ora se almeja é
descortinar, à luz dos elementos informativos reunidos nos autos, se o Acusado de fato infringiu - e em que
condições fê-lo - normas penais, conforme relatado na Denúncia ministerial.

Em outras palavras, apura-se nessa oportunidade única e exclusivamente a responsabilidade criminal do
Acusado, razão pela qual afasta-se qualquer discussão administrativa que não repercuta diretamente nos
objetos sob análise dessa Apelação.

Quanto à discrepância existente entre o peso da substância aferido pela Polícia Federal e pela Organização
Militar, cumpre esclarecer que os valores são tão próximos que, decerto, a divergência pode ser explicada
pelas diferenças na calibragem das balanças utilizadas. Atestou o Laudo Preliminar (Processo nº 0000103-
13.2017.7.03.0203, evento 1, fls. 50/52):

LAUDO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE Nº 2/2017

(...)
Aparência: Vegetal ressecado na cor castanho-esverdeado
Tipo de embalagem: "envelope de evidências"
Quantidade de volumes: 03 (três), sendo uma "guimba de papel queimado"
Peso total: 3,739g

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
Peso utilizado no exame: 0,034g
Local da apreensão: Armário no alojamento de Cabos e Marinheiros Masculino
Local de apresentação: Sala do Diretor
(...)
Considerando a realização do exame supracitado, que indicou como positiva a substância
para THC-MACONHA, substância esta proscrita no Brasil, conclui-se o presente exaro
preliminar.

Por sua vez, esclareceu o Laudo Definitivo (Processo nº 0000103-13.2017.7.03.0203, evento 1, doc. 5, fls.
49/56):

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(...)
Amostra 1
Massa inicial (g): 3,55 / Material consumido (g): 0,81 / Material retido - massa final (g): 2,74
Amostra 2
Massa inicial (g): 0,10 / Material consumido (g): 0,07 / Material retido - massa final (g): 0,03
Amostra 3
Massa inicial (g): 0,02 / Material consumido (g): 0,02 / Material retido - massa final (g): -
(...)
Em relação às Amostras 1 e 2, os espectros obtidos através do ultravioleta (UV) resultaram
compatíveis com os dos principais canabinóides e através da análise no infravermelho (IV)
identificou-se a presença do TETRAHIDROCANABINOL (THC) no material questionado. No
tocante à Amostra 3, o ensaio com o reagente Fast Blue Salt Bem meio alcalino resultou
positivo, indicando a presença de canabinóides no material questionado e a análise por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas revelou a presença de traços
de THC, bem como de Canabinol (produto de degradação do THC 1).

Assim, a combinação dos resultados obtidos através dos diferentes métodos de análise
permite inferir tratar-se da planta Cannabis saliva L. (MACONHA), fato evidenciado em face
da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal,
além de outros compostos canabinóides presentes na sua composição.

Observa-se, portanto, que o peso da substância entorpecente aferido pela Organização Militar - no momento
da remessa - e pela Polícia Federal - no momento do recebimento - diferem em apenas cerca de 0,035g.

Não há, portanto, como conferir a essa pequena divergência caráter de dúvida relevante que possa ser
aproveitada em benefício do Acusado, sobretudo quando as demais provas dos autos não convergem para
tal conclusão.

Quanto à ausência do compromisso legal da Perita que lavrou o Laudo Pericial Médico Psiquiátrico (Processo
nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 92), verifica-se que os argumentos defensivos não prosperam.

A ausência do termo de compromisso, isoladamente, é mera irregularidade processual, que não tem o
condão de trazer prejuízo ao Acusado, uma vez que não se vislumbra correlação direta entre esse defeito
procedimental e eventual erro nas análises procedidas pela Perita 1º Ten CRISTIANE DE PAULA DIAS.

Ademais os autos do Incidente de Insanidade Mental registraram em seu evento 18 o seguinte despacho
(Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203):

Comunique-se à perita acerca do que dispõe o art. 48, parágrafo único, do CPPM, bem
como do que estabelecem os arts. 52 e 53, do mesmo Códex.

Transcreve-se os artigos citados:

Preferência

Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
atendida a especialidade.

Compromisso legal

Parágrafo único. O perito ou intérprete prestará compromisso de desempenhar a função
com obediência à disciplina judiciária e de responder fielmente aos quesitos propostos pelo
juiz e pelas partes.

Impedimentos dos peritos

Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes:

a) os que estiverem sujeitos a interdição que os inabilite para o exercício de função
pública;

b) os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sôbre o
objeto da perícia;

c) os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho;

d) os menores de vinte e um anos.

Suspeição de peritos e intérpretes

Art. 53. É extensivo aos peritos e intérpretes, no que lhes fôr aplicável, o disposto sôbre
suspeição de juízes.

Ato subsequente, certificou a Secretaria do Juízo o seguinte no evento 21 do mesmo Processo:

CERTIFICO, para os devidos fins que, nesta data, em cumprimento à determinação
constante do evento 18, através de contato telefônico, comuniquei, lendo o conteúdo do
Despacho para a Primeiro-Tenente Cristiane de Paula Dias. O referido é verdade. Dou fé.

Assim, ainda que não tenha havido o cumprimento da formalidade referente ao Termo de Compromisso,
constata-se que a Perita fora comunicada de suas obrigações por meio de contato telefônico, de forma que,
materialmente, restou suprida a cautela prevista pelo artigo 48, parágrafo único, do Código de Processo
Penal Militar.

Acerca do tema, cumpre ainda esclarecer que a imputabilidade criminal é presumida de todos aqueles que
contarem com mais de 18 (dezoito) anos. O Incidente de Insanidade Mental é um instrumento apto para
desfazer tal presunção, provando, por meio técnico, que o Acusado não tinha, ao momento da prática
delitiva, condição de entender o caráter ilícito de sua conduta ou, ainda, que não consigia se autodeterminar
de acordo com esse entendimento.

Assim, a anulação do Laudo ora requerido pela Defesa, caso deferida, não teria o condão de,
automaticamente, lhe beneficiar, uma vez que, ao menos em tese, sua ausência dos autos acarretaria a
imputabilidade presumida do Acusado.

Conforme se observa dos autos do Incidente de Insanidade, a Defesa, após tomar ciência do Laudo chegou a
requerer a reconsideração da conclusão da Perita (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 97),
mas não a realização de nova perícia. Igualmente não recorreu da Decisão do Juízo a quo que indeferiu seu
aludido pleito (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 108).

A imputabilidade do Acusado ao tempo da conduta criminosa, portanto, mais que presumida, restou
positivamente aferida por profissional especializado, com emprego de métodos científicos.

A conclusão do Laudo é clara (Processo nº 7000093-10.2018.7.03.0203, evento 92):

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
Eduardo Nunes Goulart era, ao tempo da ação, totalmente capaz de entender o caráter
ilícito do fato delituoso pelo qual foi denunciado e totalmente capaz de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Não há, ademais, contradição entre a retro conclusão transcrita e a constatação, no mesmo Laudo, de que o
Acusado padece de transtorno mental. Transcrevo o excerto em questão:

Sim, o examinado é portador de perturbação da saúde mental, conforme CID 10 F 12.2
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome da
dependência.

Ainda que o Acusado padeça do supracitado transtorno, ele conservava, ao tempo do crime, os elementos
necessários para a sua sujeição ao Direito Criminal Castrense. Em outras palavras, a condição médica da
qual padece o Acusado em nada interfere na sua imputabilidade. Veja-se o que consta da Sentença acerca
desse ponto:

No que concerne a possível incongruência do laudo exarado pela médica-perita, por ela ter
reconhecido a existência de "transtornos mentais", no item "XI - Diagnóstico Positivo", e,
mesmo assim, ter concluído que "Eduardo Nunes Goulart era, ao tempo da ação,
totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso pelo qual foi denunciado e
totalmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento", não o há, pois o
fato de o agente possuir doença mental não o torna inimputável.

Aqui, transcrevemos o elucidativo trecho de Decisão Monocrática proferida pelo Ministro do
Superior Tribunal de Justiça (Corte da Cidadania) Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1ª REGIÃO), nos autos do Recurso Especial nº 1921729 - SP
(2021/0041263-1), em 26 de maio de 2021, litteris:

"(...). Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, no que se
refere à inimputabilidade (ou semimputabilidade), vigora, entre nós, o
critério biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente
que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério
biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de
que este transtorno realmente afetou a capacidade de
compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou
de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo)
à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa" (HC 55.230/RJ,
Relator o Ministro Felix Fischer, DJ 1º/8/2006).

Observa-se que, contudo, para afastar a redução de pena do art. 26 do
Código Penal, o Colegiado de origem registrou que, apesar da
dependência química constatada, os laudos de constatação não foram
capazes de concluir de forma fundamentada e individualizada se os
acusados ostentavam plena capacidade de entender o caráter ilícito do
fato a eles imputados e de determinar-se consoante esse entendimento,
tendo sido consignado no acórdão haver fortes indícios nos autos de que
o autor tinha ciência do caráter ilícito de sua conduta, não havendo
falar, pois, em reconhecimento da semimputabilidade.(...)." (grifos
nosso)

Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade do laudo emitido no Evento 92 do Incidente de
Insanidade Mental n° 7000093-10.2018.7.03.0203/RS, que reconheceu a imputabilidade do
réu. (Grifos no original.)

Não há, portanto, qualquer prova a indicar que o presente Laudo não reflita a realidade da condição do
Acusado no momento do crime, não havendo, outrossim, qualquer prejuízo a ser suportado pelo Acusado.

Resta, ademais, a ausência do compromisso como mera irregularidade processual sem qualquer

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e
consequência para o deslinde do presente recurso.

Enfim, cumpre analisar os argumentos defensivos expostos no tópico nomeado de mérito, o qual se
transcreve (evento 1, doc. 1):

Em relação ao mérito, há de se dizer que Eduardo negou que a suposta droga encontrada
em seu armário era sua; aduziu (e as provas testemunhais corroboraram) que o seu
armário vivia aberto, que todos do alojamento sabiam que não só o dele, mas de vários
tinham problema de fechamento.

As provas testemunhais também informam que Eduardo se mostrou surpreso quando
encontraram a suposta droga; que informou que dias antes tinha emprestado aquela calça
a outro companheiro; que estava trancado numa sala com o então Primeiro-Sargento Jorge,
por ordem da CT Vanessa (encarregada de ambos) quando ela supostamente teria ido
procurar auxílio para Eduardo que queria tratar sua saúde mental e drogadição pela
Marinha do Brasil; quando ela se dirigiu ao comando Superior e logo a seguir foi dada
ordem para formatura geral no pátio central; e que, ao chegar na formatura, foi informado
que era para uma inspeção geral nos armários.

Que Eduardo entende que a OM ao invés de tratar sua saúde, conforme requerido à CT
Vanessa e 1ºSG Jorge, e conforme determina a norma DGPM-401; no entanto, acharam por
bem expurgá-lo, como se fosse um abcesso, um "carnegão".

Não há como, por essas razões, absolver o Acusado.

O fato é que a substância entorpecente foi encontrada no armário destinado ao uso individual do Acusado,
em uma calça tipo moletom enrolada no final do móvel. A tese defensiva de que a substância fora colocada
naquela calça por um companheiro de caserna a quem o Acusado teria a emprestado poucos dias antes do
flagrante não encontra eco sequer no interrogatório prestado em Juízo. Veja-se, pois, o seguinte excerto:

(X) a calça que estava ali não era dele, que pode ter acontecido de alguém ter pego uma
calça que era sua e ter colocado aquela no seu armário; falou que a calça não era dele
para o Tenente GOTTARDI;

(...)

(XVII) perguntou de quem era a calça, mas ninguém disse de quem era; que nunca viu
alguém usar uma calça semelhante, que no quartel não podia calça moletom;

Ou seja, o Acusado explicou, ao contrário do que afirmou a Defesa, que a calça apreendida não era sua.
Outrossim, o Acusado não mencionou empréstimo de qualquer sorte de suas vestimentas.

A negativa de autoria defensiva resta, assim, isolada nos autos e desacompanhada de qualquer prova que
lhe pudesse emprestar credibilidade. A Defesa, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar suas
alegações ou, ao menos, de incutir dúvida relevante que pudesse ser resolvida em benefício do Acusado.

Quanto as argumentações Defensivas tendentes a discutir o tratamento de saúde a que, segundo alega,
faria jus o Acusado, cumpre, mais uma vez, ressaltar que, nessa oportunidade, analisa-se tão somente a
responsabilidade criminal do Acusado à luz das provas coligidas ao longo da instrução criminal.

As decisões administrativas que a Defesa, porventura, entender equivocadas e prejudiciais ao Acusado
devem ser questionadas no foro adequado. Esta Corte nada pode fazer quanto a esses pleitos, uma vez que
estranhos à sua competência.

Constatadas à exaustão a materialidade delitiva, em especial pela prova pericial e pela conservação da
cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida, e, bem assim, verificada a autoria delitiva,
mormente pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais, faz-se forçoso a manutenção da Sentença
proferida pelo Juízo a quo.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
18/05/2022 19:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115789d9e

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo para manter incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.